Tribunal: TJDFT
Processo: 0726995-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726995-71.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMILIA MARIA DOS SANTOS AGRAVADO: WELLINGTON MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EMÍLIA MARIA DOS SANTOS contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por WELLINGTON MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS: “1. Nada a prover quanto a petição de ID127945984. Penhorado o veículo em 16/12/2020, o prazo para alegar a sua impenhorabilidade se deu a partir da intimação da Executada feita naquela oportunidade. A impenhorabilidade foi devidamente arguida pela Executada e rejeitada pelo Juízo (ID83364961), oportunidade em que outros fundamentos acerca da impenhorabilidade foram elencados em defesa. Essa alegação foi apreciada e rejeitada pelo Juízo (ID120662447) e confirmada pelo Tribunal. A existência do acordo trabalhista de 18/11/2019 certamente poderia ser alegado na defesa apresentada A coisa julgada abarca inclusive os argumentos que poderiam ter sido utilizados por uma parte, mas que – por sua opção ou inércia – deixaram de ser apresentados ao Juízo. 2. Quanto à litigância de má-fé suscitada nas impugnação, sem razão o executado, uma vez que não estão preenchidos os requisitos necessários, já que não houve comprovação inequívoca do mero intuito de prejudicar. Ademais, a Constituição Federal/1988 reconhece a possibilidade do livre exercício do direito de ação. 3. Aguarde-se Leilão designado conforme edital de ID129273246.” A Agravante sustenta que o veículo bloqueado constitui objeto de garantia em ação trabalhista que tem preferência de crédito. Conclui pela impossibilidade de manutenção da constrição do automóvel. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para determinar "a suspensão do leilão designado para os dias 16/08/2022 e 19/08/2022;" e, ao final, a reforma da decisão agravada para que "seja desconstituída a penhora indevidamente realizada junto ao veículo MARCA/MODELO: I/M.BENZ CLS 350 CGI - FABRICAÇÃO/MODELO: 2012/2012 - PLACA: JJJ9876 DF;". Preparo recolhido (IDs 38275524 e 38275525). É o relatório. Decido. A impugnação a penhora foi equacionada na decisão de ID 120662447 dos autos de origem, a qual foi mantida em sede liminar no Agravo de Instrumento 0714682-78.2022.8.07.0000. Trata-se, portanto, de matéria aparentemente preclusa que não pode ser ressuscitada processualmente. O bem não foi penhorado na demanda trabalhista, havendo apenas restrição junto ao RENAJUD (ID 127949110 dos autos de origem). Demais disso, eventual preferência poderá ser suscitada e observada em relação ao produto da alienação, nos termos dos artigos 905 e 908 do Código de Processo Civil. Ante, pois, a ausência da probabilidade do direito da Agravante, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 18 de agosto de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator